Tribunal: TJSP
Processo: 2014456-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ausência de elementos que invalidem a presunção de hipossuficiência financeira. Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios. Na análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que a autora é operadora de caixa e aufere rendimentos mensais no valor de R$. 2.084,31 (fls. 20) e junta documentos que atesta a diminuição de seu "score" em decorrência de dívidas, o que inclusive ensejou a propositura da ação declaratória de Prescrição de Dívida, demonstrando a hipossuficiência financeira. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, incluindo-se desta Turma julgadora. Gratuidade concedida.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.